Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA “SNIPER”. SISTEMA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT. PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. COOPERAÇÃO.
1. Sendo evidente que o uso do sistema “SNIPER” – ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados – já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, há a utilização da referida ferramenta que ser deferida para alcance dos dados que poderão viabilizar o sucesso na satisfação da dívida. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido.